Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735496-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON EZEQUIEL PIRES MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JEFERSON EZEQUIEL PIRES MARTINS contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposto em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS SA. O juiz indeferiu o pedido de tutela de provisória de urgência para que os bancos fossem compelidas a devolver o valor retido do e 13° salário e da licença prémio, pagos em agosto/2024, e para que se abstivessem de incluir o nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Também indeferiu o pedido para que fosse autorizado à autora o depósito em juízo do montante de R$ 895,41, equivalente à 30% de seus rendimentos líquidos. Em suas razões (ID 63277318), o agravante sustenta que: 1) é necessário limitar as cobranças realizadas pelas rés, a fim de garantir ao autor o seu mínimo existencial; 2) recebe “salário mensal líquido de R$ 2.574,60, do qual, ainda é subtraído R$ 2.164,50 para pagamento mensal das parcelas dos empréstimos, restando R$ 410,10 para sua subsistência e de sua família.”; 3) foi aposentado por invalidez, o que ocasionou queda brusca nos seus rendimentos; 4) é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção de sua subsistência. Requer, ao final, antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja: 1) determinada a limitação dos valores descontados no contracheque e na conta corrente do agravante ao percentual de 30% de sua renda líquida; 2) a devolução do 13° salário e da licença prémio, pagos em agosto/2024, em sua conta corrente no Banco BRB ou a sua limitação ao percentual de 30% por tais verbas possuírem natureza alimentar; 3) determinada as rés que se abstenham de incluir o nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade justiça na origem (ID 207722847). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, ao menos, para que seja determinada a limitação dos descontos efetuados no contracheque e conta corrente do consumidor. A controvérsia recursal consiste em determinar se é cabível, em sede de tutela provisória de urgência: 1) a limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do autor; 2) o pagamento dos credores por meio de débito em juízo; 3) a proibição de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes; e 4) a devolução dos valores recebidos pelo consumidor a título de 13o salário e de licença prêmio retidos pela instituição financeira para pagamento dos empréstimos. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor De início, destaque-se que incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). 2. Empréstimos consignados em folha de pagamento O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade. No que concerne a empréstimos consignados de servidores públicos distritais, incide o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos dos § 2o e § 4o da lei com alterações feitas pela LC 1.015 de 05/09/2022: “§ 2o. A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade." (...) “§ 4o. As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal." O Decreto Distrital 28.195/2007 dispõe, em seu art. 10, que o valor a ser descontado deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Desse modo, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. Na hipótese, de acordo com a ficha financeira apresentada (ID 207258041, 207259484 e 207259845, autos de origem), o agravante auferiu mensalmente o valor bruto de 2.718,29 a título de remuneração como servidor do Distrito Federal. Abatidos os descontos obrigatórios – seguridade social – o valor líquido é de R$ 2.574,60. Assim, a margem consignável equivale a R$ 901,11. Há nove empréstimos consignados em folha de pagamento que, somados, atingem o valor de R$ 2.155,50. Ou seja: há ilegalidade, o valor descontado em folha ultrapassa a margem consignável. Portanto, a decisão deve ser reformada para que os empréstimos descontados no contracheque do devedor sejam limitados à 35% dos seus rendimentos, o que equivale, de acordo com o contracheque de junho/2024, à R$ 901,11. 3. Empréstimos em conta corrente Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites percentuais e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). No caso, em julho de 2024, foram realizados 17 débitos pelo BRB diretamente da conta corrente do agravante que somaram R$ 2.271,30. Os valores são referente a débito para quitação de prejuízo e liquidação de parcela do consignado, debito para amortização de prejuízo, encargos, adiantamentos e liquidação de parcela de consignado (ID 207528060, autos originários). O saldo provisionado do devedor se encontra em -R$ 15.116,57. Com relação à ré M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS SA., não se constata, pelos extratos bancários juntados aos autos (ID 207528056 a 207528068), descontos na conta corrente ou no contra cheque relacionados aos contratos 0094579830, 0095245952 e 0110191862. Portanto, a princípio, os contratos devem apresentados no plano de pagamento a ser apresentado pelo consumidor. Assim, os descontos ultrapassam muito os rendimentos líquidos e comprometem a garantia do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse caso, a violação às práticas de crédito responsável é ainda mais reprovável, pois o credor tinha conhecimento da situação financeira da autora e agravaram o quadro de superendividamento. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 35% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO. DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. No caso de empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta-corrente não deve ser aplicada, em regra, a limitação de 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada prevista na Lei Complementar local no 840/2011 ou na Lei no 10.486/2002. 4. A despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, não pode ser admitida a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o adimplemento de obrigação vencida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 4.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 5. Assim, a recorrente não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos, devendo haver a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos facultativos em questão, efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em conta bancária, ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta recebida pela recorrente. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1785938, 07442625320228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.)” - grifou-se. Em face do exposto, é necessária a limitação dos descontos realizados diretamente na conta corrente do autor em 30% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, o que equivalerá após a readequação dos empréstimos a 30% de R$ 1.254,39, ou seja, R$ 376,32. Por outro lado, o pedido do consumidor para que deposite o valor em juízo não deve ser acolhido, haja vista que o banco credor possui direito de descontar os valores diretamente no contracheque e na conta corrente do agravante desde que respeite seu mínimo existencial. 4. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes O autor pede para que as rés se abstenham de incluir seu nome em bancos de dados de proteção ao crédito. Neste ponto, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida; não há probabilidade de provimento do recurso. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito consiste, em tese, exercício regular de direito (art. 43 do Código de Defesa do Consumidor). Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não havendo óbice legal para sua implementação.” (Acórdão 1415934, 07050970220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022). Portanto, ausente a probabilidade do direito, o pedido deve ser indeferido. 5. Devolução do décimo terceiro salário e da licença prémio O agravante pede a devolução do décimo terceiro salário e da licença prémio, posto que os valores foram descontos pelo banco integralmente para o pagamento dos empréstimos bancários. Argumenta que os valores possuem natureza alimentar e que, portanto, devem ser restituídos ao consumidor ao menos em parte. O pedido, a princípio, também deve ser indeferido. Não há comprovação de que o valor retido pelo banco é necessário para assegurar as despesas básicas do consumidor, até porque o valor já foi debitado. Assim, ausente o perigo de dano. Ademais, em processo de repactuação global de dívidas, há limitação dos pedidos a serem formulados pelo autor. Na hipótese, se houve cobranças indevida de algumas parcelas, é possível incluir o alegado crédito do consumidor no plano de pagamento da dívidas. Ou seja, é possível abater da dívida total os adiantamentos realizados. O pedido para devolução dos valores já descontados também deve ser indeferido. 6. Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que: 1) o BRB respeite a margem consignável do consumidor no limite de 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios, que não deve ultrapassar o valor de R$ 901,11; 2) o BRB somente debite na conta corrente do agravante o valor máximo de R$ 376,32, ou seja, no limite de 30% dos rendimento líquidos do agravante. Em caso de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, para cada banco, (art. 139, IV, do CPC). Prazo: 5 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator